Tribunal: CARF
Processo: 12217.720040/2015-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAELLA DUTRA MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-04-22

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12217.720040/2015-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.805 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de março de 2021
Recorrente
AGROPECUARIA TUIUTI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
Ausência de Lide. Recurso Voluntário. Não Conhecido.
Não se conhece de Recurso Voluntário que não contesta expressamente, no
mérito ou mediante preliminares, a decisão recorrida, tornando o processo
carente de lide.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luís Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcos Antônio Borges (suplente convocado)
Mariel Orsi Gameiro (suplente convocada), Fernanda Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias,
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 65 e ss) interposto contra decisão contida no
Acórdão no 03-85.805 - 4a Turma da DRJ/BSB de 27/06/19 (fls. 44 e ss), que considerou
improcedente a Manifestação de Inconformidade (fls. 11 e ss) interposta contra Despacho
Decisório (fls. 6 e ss), que decidiu não homologar compensação constante da DCOMP de no
18126.59932.311012.1.3.11-0432, vinculadas ao Pedido de Ressarcimento de Cofins Não-Cumulativa –
Mercado Interno do 3o trimestre de 2007.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12217.720040/2015-18
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.805 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12217.720040/2015-18

I - Do Pedido, do Despacho Decisório e da Manifestação de Inconformidade
O relatório da decisão de primeiro grau (fls. 44 e seguintes) resume bem o
contencioso até então, aqui se o transcreve o essencial:
Trata o presente processo de análise do direito creditório do Pedido de Ressarcimento
constante do PER/DCOMP 29732.42062.050111.1.5.11-7017, no valor de R$
584.327,97, referente ao crédito do Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social – Cofins Não-Cumulativa - Mercado Interno do 3o Trimestre do ano-calendário
2007.
Analisadas as informações relacionadas ao citado pleito, foi emitido Despacho
Decisório Eletrônico, em 05/11/2012, indeferindo o pedido de restituição/ressarcimento,
pelo motivo de que não foi possível confirmar a existência do crédito indicado, pois o
contribuinte, mesmo intimado, não apresentou Arquivos Digitais previstos na Instrução
Normativa SRF n. 86, de 22/10/2001, em estrita conformidade com o ADE Cofis 15/01,
compreendendo as operações efetuadas no período de apuração acima indicado.
Diante disto, indeferido o pedido de restituição/ressarcimento apresentado no
PER/DCOMP 29732.42062.050111.1.5.11-7017.
Pelos mesmos fundamentos do referido Despacho Decisório Eletrônico, não
homologada a compensação declarada no PER/DCOMP 18126.59932.311012.1.3.11-
0432, de acordo com Despacho de fls. 48, parte constante do processo administrativo
fiscal apenso 12217.720040/2015-18, a ser analisado no presente processo.
Cientificada dos Despachos Decisórios, a interessada apresentou manifestação de
inconformidade (fls. 2/9), arguindo que apresentou os arquivos magnéticos diretamente
na Delegacia da Receita Federal em Jundiaí, em 15/05/2012, conforme protocolo 3235,
às fls. 14.
Esclarece que no ano de 2011 sofreu procedimento de fiscalização para averiguar os
processos de Pedido de Ressarcimento/Restituição e Compensação de PIS e Confins
realizados a partir de 2005, o qual foi encerrado com a confirmação da legitimidade dos
valores creditados e a conformidade dos procedimentos adotados pelo contribuinte,
como demonstra o Termo de Encerramento de Fiscalização anexo aos autos.
Posteriormente, em 2012, recebeu o Termo de Intimação para a apresentação de arquivo
magnético no formato previsto pela IN SRF 86, de 22/10/2001.
Observa que tais arquivos estavam prontos e à disposição da fiscalização, validados
conforme legislação vigente à época do envio dos Pedidos de Ressarcimento e das
Declarações de Compensação e Restituição, contudo a orientação do uso do Sistema
Validador e Autenticador de Arquivos Digitais — SVA para a validação e transmissão
das informações solicitadas tornou praticamente impossível o envio dos arquivos.
O SVA começou a ser utilizado pela RFB a partir de 01/02/2010, muito tempo após
publicação da IN 86/2001, e está repleto de recentes obrigatoriedades de preenchimento
que não estavam previstos na referida IN, o que resultou infinitos erros na validação do
arquivo.
Ciente da dificuldade imposta pela exigência do uso do SVA, entrou em contato com a
Delegacia da Receita Federal em Jundiaí, procurando pelo auditor responsável pelo
envio do Termo de Intimação, mas foi informado de que todos os Termos foram
emitidos em nome do responsável pelo órgão e que não poderia ter suas dúvidas
dirimidas por ele. Resolveu, então, protocolizar correspondência na RFB contendo
solicitação de prorrogação para o atendimento, porém recebeu a resposta negando o seu
pedido, uma vez que o Termo de Intimação fora expedido eletronicamente e, portanto,
não possuía a prerrogativa de alteração no prazo de atendimento.
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.805 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12217.720040/2015-18

A fim de não ter o seu direito prejudicado pela sistemática de validação das informações
prestadas ao fisco, dirigiu-se à Receita Federal em Jundiaí-SP, em 15/05/2012, e
apresentou os arquivos magnéticos da IN 86/2001 do período solicitado e, como prova
da consistência das informações fornecidas, encaminhou cópias dos livros fiscais
registro de entradas e saídas, bem como das Declarações estaduais de recolhimento de
ICMS (GIA) que comprovam a movimentação das notas fiscais durante o período e
confirmam os dados constantes dos arquivos apresentados.
Três meses após o contribuinte ter efetuado protocolo com a entrega dos arquivos, foi
publicado o Ato Declaratório Corec n° 3, de 13/08/2012, prorrogando o prazo para o
atendimento às intimações por 110 dias, contados da ciência da intimação.
Considerando que as intimações recebidas haviam sido atendidas em 15/05/2012, o
contribuinte não pode ser beneficiado pelo Ato da RFB que prorrogou o prazo para o
atendimento, além da dispensa do atendimento em algumas circunstâncias.
Quando, em 14/11/2012, houve a ciência do Despacho Decisório informando que
"mesmo intimado, não apresentou Arquivos Digitais previstos na Instrução Normativa
SRF n° 86, de 22/10/2001", restou claro que teve seu direito cerceado, uma vez que suas
manifestações no atendimento ao Termo de Intimação não foram consideradas, bem
como não pode ser beneficiada pelo Ato Declaratório Corec n° 3, já que o lapso
temporal ocorrido entre o recebimento do Termo de Intimação e a publicação do ato
excedia os 110 dias concedidos e, portanto, não causavam efeito prático na utilização do
beneficio.
Como tentativa final de esclarecimento antes da apresentação deste documento, o
Contribuinte procurou a orientação da Delegacia da Receita Federal, em 21/11/2012,
conforme anexo e informou o ocorrido e suas constantes-manifestações para o melhor
atendimento do Termo de Intimação, inclusive com ajuntada de documentos não
exigidos pelo fisco a fim de pleitear o reconhecimento do crédito ou a possibilidade de
reabertura do prazo de atendimento ao Termo de Intimação com base no Ato
Declaratório Corec n° 3 porém foi orientado a apresentar suas considerações na presente
Manifestação de Inconformidade.
Seguem, em síntese, os pontos de discordância apontados nesta Manifestação de
Inconformidade:
a) O contribuinte foi fiscalizado em 2011 e teve o direito ao crédito reconhecido pela
RFB;
b) Todos os arquivos solicitados foram entregues a RFB, em conformidade com o
disposto na IN 86/2001;
c) O validador exigido pela RFB foi desenvolvido posteriormente a IN 86/2001 e gera
erros na validação dos arquivos gerados no formato previsto pela IN 86/2001 por
possuir exigências que não foram previstas pela mesma Instrução Normativa;
d) Mesmo procurando atendimento na RFB por diversas formas, seja por telefone ou
pessoalmente, o contribuinte não teve a oportunidade de manifestar-se a respeito de suas
dificuldades no .atendimento do Termo de Intimação, com relação ao uso do SVA;
e) A própria RFB manifestou-se no sentido de prorrogar o prazo de atendimento aos
Termos de Intimação, porém em período posterior a entrega dos documentos pelo
contribuinte, o que inviabilizou a utilização do beneficio;
f) O contribuinte, em nenhum momento, negou-se a fornecer as informações solicitadas
À vista do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do despacho
decisório, requer que seja acolhida a presente Manifestação de Inconformidade para
cancelar os efeitos da referida decisão, reconhecendo as informações prestadas e
entregues à RFB e acolhendo o direito creditório mencionado no Pedido de
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.805 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12217.720040/2015-18

Restituição/Ressarcimento em análise e suas respectivas compensações ou, ainda,
reabrindo prazo para a entrega de novos arquivos, conforme previsto no Ato
Declaratório Corec n° 3/2012.

II – Da Decisão de Primeira Instância
O Acórdão de 1o grau rejeitou a preliminar de nulidade e, no mérito, julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade, argumentando, em resumo, que:
(...)
Quanto ao mérito, trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento/Declaração de
Compensação de créditos de Cofins Não-Cumulativa - Mercado Interno, referente ao 3o
Trimestre de 2007. A inconformidade da contribuinte foi manifestada quanto ao
entendimento de que a apresentação dos arquivos digitais com as alterações
introduzidas pelo ADE Cofis no25/2010, para períodos anteriores a sua vigência, é
ilegal, por impor efeito retroativo a uma norma tributária.
O pedido de ressarcimento de créditos do PIS/Pasep e COFINS está fundamentado no
artigo 17 da Lei n° 11.033/2004, bem como no art. 16 da Lei n° 11.116/2005, conforme
abaixo:
(...)
Portanto, o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige
averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento a maior de tributo.
Quanto à motivação do Despacho Decisório, evidencia-se da análise do caso, fundada
na legislação que rege a matéria, que a empresa não atendeu à intimação, na sua
totalidade, para apresentação dos dados necessários à apreciação do seu suposto crédito,
não havendo como a contribuinte ter sucesso em sua pretensão creditória sob pena de
ser violada a moralidade administrativa já que o alegado crédito não foi comprovado.
(...)
O litígio se estabeleceu na obrigatoriedade de a interessada apresentar os documentos
em meio digital, em estrita conformidade com o ADE Cofis 15/2001, e a existência de
normas que possibilitariam tal exigência e obrigaria a contribuinte à entrega nos estritos
termos contidos na intimação da autoridade fiscal.
Inicialmente a Lei n° 8.218, de 29 de agosto de 1991, conferiu à Secretaria da Receita
Federal a incumbência de estabelecer a forma de apresentação dos arquivos magnéticos
pelas pessoas jurídicas que utilizam sistemas de processamento eletrônico de dados para
registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar livros ou elaborar
documentos de natureza contábil ou fiscal. Repare-se:
(...)
Importa frisar, que os arquivos digitais prestam-se a exames, provas e conferências
relativas a tributos e contribuições em geral.
Com base no dispositivo acima destacado, a Receita Federal expediu a Instrução
Normativa SRF n° 86, de 22/10/2001, para tratar da matéria (antes cuidada em outros
atos, tais como a Instrução Normativa SRF n° 65, de 15/07/1993, e a Instrução
Normativa SRF n° 68, de 27/12/1995), conforme abaixo se vê:
(...)
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.805 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12217.720040/2015-18

Em consequência, foram especificadas as regras para apresentação dos arquivos através
do Ato Declaratório Executivo (ADE) Cofis no 15, de 2001, que segue transcrito:
(...)
O Ato Declaratório Executivo Cofis no 25, de 07 de junho de 2010, assim dispõe:
(...)
O que se extrai dos dispositivos acima transcritos é que a utilização de sistemas de
processamento eletrônico de dados para registrar negócios e atividades econômicas ou
financeiras, escriturar livros ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal
implica em submissão às exigências previstas no art. 11 da Lei no 8.212, de 1991, e atos
correlatos. Portanto, desde 1993, pelo menos, a Receita Federal vem tratando
sistematicamente da questão.
O Ato Declaratório no 25 altera o modelo do Anexo Único do ADE no15/2001.
Comparando os dois anexos, verifica-se que foi incluído o item 4.10-Arquivos
complementares – PIS/COFINS, de forma a permitir a verificação da correta apuração
do PIS e da COFINS.
Ou seja, ao apresentar os arquivos magnéticos em CD, sem as alterações promovidas
pelo ADE no 25 de 2010, a interessada não apresentou o item 4.10 Arquivos
complementares – PIS/COFINS.
Em paralelo, pela Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008, a
autoridade da RFB de que trata o caput de seu art. 65 poderá condicionar o
reconhecimento do direito creditório à apresentação do arquivo digital (matéria
posteriormente regulamentada pela Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de
novembro de 2012, art. 76). Repare-se:
(...)
Além da disciplina do caput do art. 65 da instrução retrocitada, o § 3o do mesmo ato
estabelece, especificamente no que tange aos pedidos de ressarcimento e às declarações
de compensação de créditos de duas contribuições – PIS/Pasep e Cofins –, apresentados
até uma data determinada – 31 de janeiro de 2010 –, que a autoridade competente
poderá condicionar o reconhecimento do direito creditório à apresentação do arquivo
digital de que trata o § 1o, transmitido na forma do § 2o, ou seja, transmitido mediante o
Sistema Validador e Autenticador de Arquivos Digitais (SVA).
E mais, o § 4o, acima transcrito tem um comando de cumprimento obrigatório dirigido
aos contribuintes e à autoridade administrativa, de que será indeferido o pedido de
ressarcimento ou não homologada a compensação, quando o sujeito passivo não
observar o disposto nos §§ 1o e 3o.
A interessada alega que entregou os arquivos, e que a exigência fiscal da apresentação
dos arquivos digitais com as alterações introduzidas pelo ADE Cofis no25/2010, para
períodos anteriores a sua vigência, é ilegal, por impor efeito retroativo a uma norma
tributária, que vai de encontro ao disposto nos artigos 100 e 101 do Código tributário
Nacional (CTN).
Diferentemente do entendimento da interessada, aplica-se a legislação vigente à época
do procedimento administrativo quando esta institua novos critérios de apuração ou
processos de fiscalização, ampliado os poderes de investigação das autoridades
administrativas.
Trata o presente processo de restituição/compensação, e para apurar o valor do
pagamento indevido pleiteado pela interessada, a administração tem o poder/dever de
investigar a exatidão do crédito apurado pelo sujeito passivo.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.805 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12217.720040/2015-18

Não há limitação temporal para investigar a exatidão do crédito pleiteado em processos
de ressarcimento, restituição ou compensação. Ou seja, ainda que o crédito se refira a
período já alcançado pela decadência, não passível de lançamento (auto de infração), a
autoridade fiscal tem o poder/dever de investigar a exatidão da apuração para fins de
determinar a liquidez e certeza do crédito pleiteado, podendo apurar nova base de
cálculo, e novos valores de tributo devido desde que essa alteração implique tão
somente a redução ou mesmo a anulação do crédito postulado pelo sujeito passivo.
Assim sendo, conclui-se que a autoridade administrativa poderia durante o
procedimento administrativo de verificação da certeza e liquidez do crédito pleiteado no
processo de restituição/compensação requerer a escrituração nos moldes do ADE no
25/2010.
Lembre-se que, no caso específico dos pedidos de restituição, compensação ou
ressarcimento de créditos tributários, o contribuinte cumpre o ônus que a legislação lhe
atribui, quando traz os elementos de prova que demonstrem a existência do crédito.
Portanto, não cabe razão à contribuinte, posto que esta deixou de cumprir a obrigação de
apresentar a documentação exigida dentro do prazo legal, motivo este suficiente para
dar ensejo ao despacho decisório de indeferimento do direito creditório e da não
homologação de suas compensações.
Quanto às alegações relacionadas ao ADE COREC 03, de 13 de agosto de 2012, vê-se
que a contribuinte foi intimada, em 12/04/2012, a apresentar, no prazo de 20 (vinte)
dias, determinados arquivos previstos na IN SRF no 86/2001, em conformidade com o
ADE Cofis no 15/2001. Esse prazo de vinte dias, na época da intimação, estava
conforme o art. 2o, dessa IN SRF no 86/2001, onde se lê:
(...)
É fato que o Ato Declaratório COREC no 3/2012, prorrogou o prazo para resposta às
intimações emitidas para pedidos de ressarcimento de PIS/COFINS para 110 (cento e
dez) dias, contados da data da ciência da intimação. Todavia, a contribuinte foi intimada
muito antes desse ato, em 12/04/2012, quando vigia o prazo de 20 (vinte) dias para o
cumprimento da intimação. Além disso, o referido ato não foi publicado neste hiato de
tempo, mas sim quando já esgotado esse prazo fixado na intimação.
Quanto à argumentação sobre a presunção da existência do crédito, impera nas
averiguações fiscais o Princípio da Verdade Material, mas, não há como buscar apoio
no citado Princípio, pois se verifica a impossibilidade de se analisar o direito creditório
em virtude da não apresentação dos arquivos digitais como solicitados pela autoridade
fiscal.
Com relação ao requerimento da interessada para a juntada posterior de documentos,
deve-se esclarecer que o art. 15 c/c o art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/1972 dispõe que
a prova documental deverá ser apresentada na manifestação de inconformidade,
precluindo o direito de a interessada fazê-lo em outro momento processual, a menos que
a interessada demonstre, com fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas
nas alíneas do § 4o do art. 16: impossibilidade de apresentação por motivo de força
maior; refira-se a fato ou direito superveniente ou destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos.
Diante do exposto e tudo mais que consta dos autos, VOTO no sentido da
improcedência da manifestação de inconformidade, para manter:
- o Despacho Decisório Eletrônico-DDE no 040172794, às fls. 12, em sua integralidade;
- o Despacho Decisório às fl.s 48, parte constante do processo administrativo fiscal
apenso 12217.720040/2015-18 (fl. 6), em sua integralidade
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.805 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12217.720040/2015-18

III – Do Recurso Voluntário
No Recurso Voluntário, em síntese, os pontos suscitados são os seguintes:
A Recorrente, com base no artigo 3o das Leis 10.637/2002 para PIS e artigo 3o da Lei
10.833/2003 para COFINS, realizou créditos sobre insumos e serviços necessários a
atividade que exerce.
Assim, considerando que seu produto final é tributado à alíquota zero, com base no
artigo 17 da Lei 11.033/2004 e artigo 16 da Lei 11.116/2005 a empresa protocolou
através do programa Perdcomp os pedidos de ressarcimento dos créditos vinculados a
saídas para o mercado interno e vinculou compensações de débitos a estes créditos.
Ocorreu, no entanto, que quando efetuada a análise do créditos pleiteados, a Receita
Federal por seus agentes glosou parcialmente o crédito e por consequência não
homologou integralmente as compensações vinculadas, motivo pelo qual a Impugnante,
inconformada, apresentou Manifestação de Inconformidade.
(...)
Verifica-se que a Impugnante agiu na forma prescrita pela legislação, mas como sofreu
glosa parcial sobre a qual apresentou Manifestação de Inconformidade com o objetivo
de reverter as glosas sofridas, uma vez que infundadas, bem como para suspender a
exigência dos débitos decorrente da não homologação das compensações, conforme
previsto na legislação. Cabe verificar as disposições do Código Tributário Nacional:
[art. 151 do CTN]
Como se vê a Manifestação de Inconformidade em face das disposições do CTN, dos
demais textos legais suspendem qualquer exigência de crédito tributário.
Pois bem. Tudo isso é dito para que possamos avaliar O Acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) a cobrança do Impostos
não homologados, 74 da Lei 9.430/96 que dispõe:
(...)
A Recorrente, ao final, requer “a suspensão da cobrança dos impostos não
homologados do processo em epígrafe, eis que indevida conforme artigo 74 da Lei 9.430/1996”.

Voto
Conselheiro Ronaldo Souza Dias, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade; assim, dele conheço.
Mérito
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-008.805 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12217.720040/2015-18

Decorre do simples exame da peça recursal que a Recorrente, a rigor, não contesta
a decisão a quo, mas tão-somente argumenta a favor da suspensão da cobrança, sendo este o seu
único pedido no RV:
DO PEDIDO
Diante do exposto, requer-se,
Seja determinada a suspensão da cobrança dos impostos não homologados do
processo em epígrafe, eis que indevida conforme artigo 74 da Lei 9.430/1996.
Ora, o pedido do Recorrente já se encontra satisfeito, pois decorre da simples
apresentação de manifestação de inconformidade, seguida de recurso voluntário, e do que
dispõem os diplomas legais pertinentes, a suspensão da exigibilidade do débito objeto da
compensação:
Lei no 9.430/96
Art. 74.
(...)
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar manifestação
de inconformidade contra a não-homologação da compensação. (Redação dada pela
Lei no 10.833, de 2003)
§ 10. Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade caberá
recurso ao Conselho de Contribuintes.(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no5.172, de 25 de outubro
de 1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da
compensação.(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
(...)
Lei no 5.172/66 (CTN):
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
(...)
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
(...)
E, por outro lado, por não contestar expressamente a decisão recorrida, considera-
se a matéria preclusa e definitivamente julgada na esfera administrativa, na forma do art. 17 do
Decreto no 70.235/72:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Do exposto, VOTO por não conhecer do Recurso.
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-008.805 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12217.720040/2015-18

(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital